Tribunal: STF
Processo: RE 1030732
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 16.222/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PROIBIÇÃO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FOIE GRAS E ARTIGOS DE VESTUÁRIO CONFECCIONADOS COM PELE ANIMAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE O ASSUNTO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E DOS ARGUMENTOS CONFLITANTES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.